Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748232-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo legal, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora